Tribunal: TJES
Processo: 5003185-56.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003185-56.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARNALDO ALBERTO NEVES MENDONCA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela
requerida em face da sentença (id. 416417) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de declarar que
contrato firmado pelas partes se trata de contrato de empréstimo, bem como
declarar quitado
o débito dele decorrente, se
abstendo
a
requerida de realizar novos descontos na folha de pagamento do requerente e
determinar que a requerida cancele o cartão de crédito consignado enviado ao autor,
além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao sustentar

ausência de ato ilícito indenizável, ao argumento de que
o recorrido realmente contratou cartão de crédito consignado,
realizou saque e não quitou as respectivas faturas mensais, culminando na cobrança de encargos financeiros,
postulando,
alternativamente
, mitigação do
quantum
indenizatório.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor afirma que a requerida realizou depósito em sua conta, não tendo autorizado e passou a realizar descontos em seu benefício previdenciário e ao entrar em contato com a ré descobriu que os descontos era
m
referente
s
a cartão de crédito que não solicitou, razão pela qual pleiteou que a ré cesse os descontos,
restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Em suma, a instituição financeira recorrente sustenta ausência de qualquer ato ilícito por ter o recorrido contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Com efeito, embora o réu tenha alegado que
o requerente teria conhecimento das bases contratuais, que receberia
mensalmente as faturas do cartão para pagamento integral da dívida e que posterga
ria
o pagamento do saldo devedor remanescente para o mês subsequente,
examinando detidamente as faturas juntadas à contestação (id.
416342), nota-se que fora ‘‘autorizado’’
saque
em janeiro de 2017 e, a partir de então,
foram realizados descontos em
folha de pagamento, mas não
se observa que o
recorrido
tenha realizado compras ou pagamentos com o cartão, supostamente entregue
pela parte recorrente
, constando apenas o valor do pagamento mínimo e encargos de financiamento, decorrente do saque “empurrado” pel
a
recorrente
,
o que denota que o
recorrido
não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito).

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais,
sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial
, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo autor,
o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação,
já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado,
ou seja, contatar se houve vício de consentimento.

Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pelo
recorrente
de que enviou o cartão de crédito ao autor (plástico) e que este tenha efetivamente desbloqueado e utilizado.

Conclui-se, portanto, que houve por parte do
recorrente
, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao
recorrido
, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos,
induzindo o
recorrido
a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito
, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se ainda, a superveniente onerosidade do
negócio que foi levado a efeito pela requerida.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo do requerido na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a anulação da avença, nos temos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade do contratante (autor), todavia, resta comprovado dos autos que o
recorrido
de fato recebeu a quantia de R$
3.454,50
(três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos),
contudo, considerando o interesse do recorrido em
contratar empréstimo consignado em vez
de cartão de crédito, dever-se-ia se utilizar como parâmetro
os encargos financeiros típicos de
crédito
pessoal consignado e não cartão de crédito.

Contudo, considerando que o requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado, vale esclarecer que pela experiência comum se constata que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, eis que decorrem de desconto em folha de pagamento ou benefício previdenciário, que ocorre
in casu.
A propósito, exatamente por esta razão que os aposentados, como o autor, possuem tantos empréstimos consignados, pois as instituições financeiras sabem que receber
ão
a quantia emprestada.

Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil a fim de obter informações sobre a taxa de juros aplicada aos contratos de empréstimo consignado (INSS) no período da contratação (06 de janeiro/2017), com o propósito de aferir qual seria o valor devido caso houvesse celebrado o contrato pretendido (crédito pessoal consignado e não cartão de crédito) constatou-se que a médica de juros aplicados à época do contratado, eram de 2,25% ao mês ou 30,40% ao ano.

Com base nesses dados, utilizou-se a ‘‘calculadora do cidadão’’ (disponível no site do Banco Central do Brasil) com seguintes dados: R$ 3.
454,50
(valor depositado em favor do autor), com taxa de juros de 2,25% ao mês, em 34 meses (período que perduraram os descontos), resultando em R$
142,22,
o valor de cada parcela, que multiplicada pelo número de meses (34), totaliza o valor devido pelo recorrido a título de empréstimo pessoal consignado (INSS), qual seja, R$ 4.835,48 (quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

Nesse diapasão, considerando que os descontos em folha de pagamento totalizaram a monta de R$ 6.772,13 (seis mil setecentos e setenta e dois rais e treze centavos), ou seja, o recorrido, por meio de descontos do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, pagou exatamente R$ 1.936,29 (mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos) a mais que o valor realmente devido, quando convertido o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado, real interesse do recorrido, conformo apontado alhures.

Desse modo, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer e determinar a quitação do contrato, com registro de que a devolução do excedente somente não será determinada por esta E. Turma Recursal em razão da ausência de recurso da parte autora, isto é, caso tivesse recorrido da r. sentença faria jus à quantia supramencionada a título de danos materiais.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, como se observa nos autos, a conduta da recorrente provocou grande constrangimento ao recorrido, pois na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, decorrente de vício de consentimento, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou o recorrido enquanto consumidor, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar a ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

Relativamente quanto ao
quantum indenizatório
resta razoável e proporcional a manutenção em R$
5
.000,00 (
cinco
mil
reais),

quantia capaz de compensar pelos danos suportados pelo recorrido, sem ensejar locupletamento,
votando-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.